Tribunal: TJSP
Processo: 1010660-65.2019.8.26.0068
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE TÍPICO - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA ANTERIORMENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Levando-se em conta ter a autora em demanda anterior postulado a concessão de benefício com base nas mesmas sequelas aqui reclamadas pertinentes ao mesmo acidente de trabalho, tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE TÍPICO - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA ANTERIORMENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Levando-se em conta ter a autora em demanda anterior postulado a concessão de benefício com base nas mesmas sequelas aqui reclamadas pertinentes ao mesmo acidente de trabalho, tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a renovação do pedido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010660-65.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
SIMONE PAES GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede do reexame
necessário, julgaram extinto o processo sem exame do mérito; prejudicado o recurso
do INSS. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010660-65.2019.8.26.0068
Voto no 37.705
Apelação / Remessa Necessária no 1010660-65.2019.8.26.0068 - Voto no 37.705
Comarca: BARUERI - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1010660-65.2019.8.26.0068)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante: INSS
Apelada: SIMONE PAES GARCIA
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE TÍPICO - LESÕES NOS
MEMBROS SUPERIORES - PEDIDO DE CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO
-
AÇÃO
IDÊNTICA
AJUIZADA
ANTERIORMENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
“Levando-se em conta ter a autora em demanda anterior
postulado a concessão de benefício com base nas mesmas
sequelas aqui reclamadas pertinentes ao mesmo acidente de
trabalho, tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a
renovação do pedido”.
Em sede do reexame necessário julgaram extinto
o processo sem exame do mérito; apelação do
INSS prejudicada.
Simone Paes Garcia move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em decorrência
de sequelas resultantes de acidente típico que a vitimou em 06.05.2015
quando, no desempenho de sua atividade profissional, lesionou os membros
superiores.
Citado, o INSS ofertou contestação arguindo, em preliminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010660-65.2019.8.26.0068
Voto no 37.705
Apelação / Remessa Necessária no 1010660-65.2019.8.26.0068 - Voto no 37.705
litispendência sob o argumento de que a autora ajuizou ação idêntica que
tramitou na 6a Vara Cível da mesma Comarca fulcrada nas mesmas causas de
pedir e, no mérito, refutando a pretensão deduzida. Juntou documentos
(páginas 92/274).
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 391/401).
Sobreveio a r. sentença que, rejeitando a preliminar levantada na
contestação, julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS a pagar
à autora auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir da data da
constatação da incapacidade pela perícia (05.07.2018 - página 58), mais
abono anual, além de juros de mora, custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas até vencidas.
Ficou consignada a forma de atualização dos valores em atraso. Deferiu-se a
tutela antecipada para implantação do benefício em 30 dias. Determinou o
Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas
444/447).
Inconformado, apela o INSS pugnando, preliminarmente, pela
cassação da tutela antecipada concedida. No mais, aduz, em suma, que não
restou comprovado nos autos o alegado déficit laboral de caráter parcial e
permanente a ensejar a concessão do auxílio-acidente. Subsidiariamente pede:
a) modificação do termo inicial do benefício para a data da juntada do laudo
médico-pericial nos autos e redução da verba honorária; b) redução da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010660-65.2019.8.26.0068
Voto no 37.705
Apelação / Remessa Necessária no 1010660-65.2019.8.26.0068 - Voto no 37.705
honorária; c) atualização dos valores em atraso pelo INPC (páginas 450/459).
A autora apresentou resposta (páginas 482/489).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Nesse diapasão, considerados o recurso voluntário e o reexame
necessário, passo a decidir.
1) Do reexame necessário.
Impõe-se a reforma do julgado por força da configuração da
coisa julgada na hipótese.
A razão é simples.
É inequívoco, consoante se infere do contexto dos autos, ter a
autora ajuizado anterior ação que tramitou sob no 1013740-42.2016.8.26.0068
(6a Vara Cível da Comarca de Barueri/SP), na qual postulou, também em
razão de sequelas nos membros superiores decorrentes do mesmo acidente
típico, a concessão de benefício por incapacidade (ver páginas 106/355).
Naquele feito produzida a avaliação médica, que não constatou
déficit funcional a se considerar, sobreveio a r. sentença que julgou
improcedente o pedido, tendo a autora apelado e depois desistido do recurso
interposto (ver cópias nas páginas 106/274 e 406/414, com sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010660-65.2019.8.26.0068
Voto no 37.705
Apelação / Remessa Necessária no 1010660-65.2019.8.26.0068 - Voto no 37.705
mérito já transitada em julgado).
Vê-se, pois, que a causa de pedir constante da demanda aqui
proposta (lesões nos membros superiores em decorrência do acidente típico),
ora em apreciação, é a mesma formulada na demanda anterior, cujo
ajuizamento foi, a propósito, sequer apontado na inicial.
Outrossim, nem se alegue que a ação anterior o pedido teve por
objeto benefício diverso, vez que, sabidamente, nas ações deste jaez a espécie
do benefício a ser deferido está condicionado à constatação da magnitude do
prejuízo funcional a ser reparado, o que, evidentemente, só se dá mediante
avaliação médica no curso do feito.
Nesse contexto, diante da constatação de mais de uma demanda
postulando a concessão de benefícios que, embora em tese diversos pelos
pedidos (valendo lembrar que em matéria acidentária os pedidos podem ser
interpretados de forma elástica, à luz do que for apurado na avaliação
médica), tiveram como base as mesmas causas de pedir, tenho por irrefutável
na espécie a configuração da coisa julgada.
Logo, a meu juízo, diante da coisa julgada já consolidada em
demanda anterior que não reconheceu a incapacidade laboral em decorrência
das lesões reclamadas, o caso é de inversão do julgado para a extinção do
feito com base no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, ficando, por
consequência, cassada a tutela antecipada deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010660-65.2019.8.26.0068
Voto no 37.705
Apelação / Remessa Necessária no 1010660-65.2019.8.26.0068 - Voto no 37.705
2) Da apelação do INSS.
Face o desfecho dado ao feito em sede do reexame necessário
fica, por consequência, prejudicada a apreciação da apelação do INSS.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, reformo a r. sentença para julgar extinto o processo sem
exame do mérito, nos moldes do artigo 485, V, do Código de Processo
Civil. Sem imposição dos ônus da sucumbência por força de disposição
legal (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91). Resta prejudicada a
apreciação do recurso do INSS.
LUIZ DE LORENZI
Relator